Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700486-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) PRECLUSÃO TEMPORAL e CONSUMATIVA arguida(s) na sua manifestação. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator